Tribunal: STF
Processo: HC 113659
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de liberdade provisória. Alegação de excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva. 3. Superveniência de sentença condenatória. 4. Perda de objeto no tocante à demora para encerramento da instrução criminal. 5. Manutenção da custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.